Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
1. Pede-se, neste habeas corpus, “a progressão antecipada de regime do fechado para o semiaberto” e, “subsidiariamente, por questão humanitária, covid-19, a concessão da prisão domiciliar do paciente, nos moldes da recomendação 62/2020 do CNJ, com imposição de medidas cautelares pertinentes”. Informa-se que o paciente cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, e que sofre hipertensão arterial e diabetes Mellitus, doenças crônicas, de forma que possui potencial chance de ser contaminado pelo coronavírus no ambiente penitenciário. A impetração não veio instruída com a cópia da decisão impugnada, mas esta foi parcialmente colacionada na petição inicial. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Cabe ao Juízo da VEP decidir acerca da progressão prisional do paciente e os documentos constantes da impetração ID 16698796 não permitem aferição, de plano, da sua inteira situação prisional. Não pode haver supressão de instância. E da decisão cabe recurso de agravo de execução, que não pode ser substituído pelo habeas corpus, ressalvado exame de ofício de eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, na espécie não divisados. Com efeito, no que se refere à COVID-19, apesar de a contaminação pelo coronavírus ter alcançado o ambiente penitenciário, contaminando não apenas policiais penais, mas, também, internos, recomendações do governo federal quanto à COVID-19, previstas na Portaria Interministerial no 7, de 18/03/20, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão nas penitenciárias. Conforme noticiado no sítio eletrônico desta Corte, em 06/05/2020: “A juíza da Vara de Execuções Penais do DF autorizou, em caráter excepcional e temporário, a ocupação física dos blocos 13, 14, 15 e 16 dos novos Centros de Detenção Provisória no Complexo Penitenciário da Papuda, inaugurados em 06/05/2020, enquanto durar a pandemia causada pelo COVID-19. A ocupação dos blocos deverá seguir planejamento da SESIPE, em conjunto com a SSP/DF e a SES/DF, devendo ser mantida a separação física dos presos provisórios transferidos da DCCP/PCDF e daqueles oriundos das demais unidades prisionais, que tenham recebido diagnóstico positivo para a doença. Assim, a partir de 9/5, os presos que chegarem ao Complexo Penitenciário da Papuda ficarão alojados em um desses blocos pelo prazo de 21 dias. Só então, serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória - CDP, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. No mesmo sentido, os presos com contaminação comprovada pelo COVID-19, que estejam recolhidos no CDP, CIR, CPP, PDF-I e PDF-II, serão transferidos para os demais blocos acima mencionados, onde também cumprirão quarentena de 21 dias. Vencido esse prazo, retornarão para as unidades prisionais de origem, seguindo os protocolos determinados pelas equipes de saúde, no que tange à realização de testes diagnósticos e ao monitoramento de sintomas. Sobre as medidas adotadas, a juíza salienta que ela se insere no bojo do que foi discutido pelo Grupo de Monitoramento Emergencial criado por este Juízo, ainda em meados do mês de março, conforme registrado em decisão proferida em 20/03/2020. Não se trata, portanto, de ação decidida às pressas e sem planejamento, uma vez que esta não tem sido a realidade do trabalho desenvolvido por este Juízo e pelos demais órgãos do Distrito Federal que atuam no âmbito da Execução Penal, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19” (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/maio/vep-df-autoriza-ocupacao-de-novos-predios-da-papuda-para-detentos-com-covid-19). Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, não lhe sendo assegurado o devido tratamento médico no estabelecimento prisional. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator